Tribunal: TJDFT
Processo: 0748331-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748331-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NOEME DO CARMO ARAUJO EMBARGADO: G&amp;G MULTIMARCAS EIRELI - ME, HARILSON DA SILVA ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por HARILSON DA SILVA ARAÚJO em face de G&amp;G MULTIMARCAS EIRELI – ME e OUTRA, ante a decisão proferida pelo Juízo d 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de n. 0733324-67.2020.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante. Em Decisão monocrática (ID 21425128), deferi parcialmente a antecipação de tutela: Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para fins de determinar que a segunda agravada (Sra. Noeme do Carmo Araújo) providencie o licenciamento referente ao exercício do ano de 2020 do veículo automotor Marca Citroen, modelo C4 Lounge, cor branco pérola, ano 2014/2014, placa PAI-1864, no prazo de 30 (trinta dias), sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais). A segunda Agravada, NOEME DO CARMO ARAUJO, se insurge contra a decisão supra mencionada por meio de agravo interno (ID 25495886). Alega que: (i) autorizou a primeira Agravada (G&amp;G Multimarcas EIRELI) a vender seu veículo; (ii) a primeira Agravada não repassou à NOEME o valor da venda do veículo que recebeu do Autor; (iii) a empresa de venda de veículos encerrou suas atividades e deixou NOEME sem o valor da venda do veículo; (iv) a venda realizada pela empresa G&amp;G ao Autor é nula; (v) a Agravada NOEME não participou da transação com o Autor; (vi) o veículo deve retornar para a Agravada NOEME. Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada para revogar a liminar. Em decisão (ID 26832339), esta relatoria manteve a decisão agravada e determinou que a parte NOEME providencie o licenciamento referente ao ano de 2021, sob pena de multa diária de R$ 200,00 limitada a R$ 2.000,00. A Agravada, NOEME DO CARMO ARAUJO, opôs Embargos de Declaração (ID 27173441) ante Decisão (ID 26832339) alegando que (i) a decisão é omissa, ao passo em que suas considerações apresentam o seguinte: “não há provas de que ele participou das condutas da empresa em detrimento da vendedora NOEME.”; (ii) ao despachar informando que não há provas, restou por omisso a análise do documento, anexo ao id. 2618079 que corresponde ao CRLV do veículo acostado pelo Banco. Ao final, requer que seja dado acolhimento à presente medida, no sentido de ver sanada a omissão apontada. Contrarrazões aos Embargos em ID 27973585. Em Decisão de ID 32415790, esta Relatoria julgou prejudicado o recurso diante da perda superveniente do objeto, nos seguintes termos: (...) Sem utilidade, portanto, a apreciação do presente agravo de instrumento, uma vez que, prolatada, em momento posterior à interposição deste recurso, sentença que resolveu a questão apresentada nestes autos, assim, o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal é medida imperativa. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo interno nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Posteriormente, sobreveio Petição (ID 33154319), da parte Agravante, HARILSON DA SILVA ARAUJO, requerendo a intimação da Agravada, NOEME DO CARMO ARAUJO, para que cumpra sua obrigação entregando a documentação referente ao Licenciamento (CRLV/Licenciamento/Seguro Obrigatório) do exercício de 2021, a qual, segundo o mesmo, somente ela pode extrair junto ao DETRAN/DF. É o relatório do necessário. DECIDO. Chamo o feito à ordem. Após análise acurada dos autos, avalio a necessidade de reparação na Decisão de ID 32415790. Onde se lê: “JULGO PREJUDICADO o agravo interno nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto.”. Passa a vigorar com a seguinte redação: “JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento (ID 21245768) nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto.”. Desse modo, tendo como consequência lógica do não conhecimento deste Agravo de Instrumento, pela perda do objeto, restando revogada a decisão liminar, NADA A DEFERIR quanto ao pedido de ID 33154319. Comunique-se ao Juízo de origem. PRECLUSA esta, arquivem-se os autos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de março de 2022 16:48:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador